Tribunal: TJMT
Processo: 1046114-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046114-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINOR DOS SANTOS - CPF: 801.095.002-53 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO - Sr. JOSÉ CARLOS BEZERRA LIMA (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – DETERMINADA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.o 018405-92.2022.8.11.0041, impetrado por EDINOR DOS SANTOS em face da parte apelante, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança requerida, nos seguintes termos (ID. 169093482):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
EDINOR DOS SANTOS
contra ato indigitado coator de lavra do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO,
ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda à imediata liberação das mercadorias e do veículo apreendidos (veículo Volvo/FH 540 6X4T, placa PLK6J42), objeto dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1160500-0 e 1160360-2 (ID no 105419728 e 105426279).

Aduz, em apertada síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão das mercadorias e do veículo por suposta violação a regramento tributário.

Assevera que a autoridade Impetrada somente procederá com a liberação das mercadorias e do veículo apreendidos mediante o prévio recolhimento dos valores constantes nos TAD vergastado.

Pontua ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartada no Verbete Sumular no 323 do STF, e que a retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID no 105437552).

O Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos (ID no 106117521).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 106595092).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido
.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda à imediata liberação das mercadorias e do veículo apreendidos (veículo Volvo/FH 540 6X4T, placa PLK6J42), objeto dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1160500-0 e 1160360-2 (ID no 105419728 e 105426279).

Da detida análise dos autos, ressai que a Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de violação à legislação tributária, consubstanciada na infração a diversos dispositivos do RICMS/MT e da Lei Estadual 7.098/1998, indicando a autoridade fazendária, como fundamento legal para a aplicação da penalidade, o disposto no artigo 47-E, III, alínea ‘a’, item 2 da Lei no 7.098/98.

É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial.

Por outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade cometida.

Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do livre exercício profissional.

Nesses termos é a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza que assim leciona:

“É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora Malheiros, 14a edição. 2009, página 621).

Nesse contexto, estando devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos serem liberados ao contribuinte.

In casu,
as mercadorias apreendidas estavam acompanhadas da respectiva nota fiscal, não havendo, portanto, motivo para a continuidade da constrição, além do tempo essencial para a apuração e o lançamento do tributo.

Nesse diapasão, atitude diversa adotada pelo Fisco, prolongando a detenção dos veículos, resta notória em configuração de artifício para compelir as impetrantes a recolherem o imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este nitidamente arbitrário e ilegal, constituindo em verdadeira afronta ao livre exercício da mercancia, vindo a vituperar, literalmente, os ditames dos verbetes sumulares estampados nas Súmulas no 70, 323 e 547, do STF, que rezam –
in verbis:

“Súmula no 70 – É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.

“Súmula no 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

“Súmula no 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Sobressai-se daí que o principal argumento que inspira as Súmulas ventiladas reside-se no fato de que, via de regra, o Estado conta com meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos tributários concernentes a mercadorias e bens, não podendo valer-se, como pretende na hipótese ora vivenciada, aproveitar-se da apreensão como meio indireto de coerção.

Desta forma, se há previsão de um processo de execução fiscal, é ele o meio legal e adequado para realização do crédito através da invocação da responsabilidade patrimonial, ex vi do artigo 184 do CTN.

De mais a mais, o direito de propriedade é assegurado pela Constituição Federal no art. 5o, XXII, que, do mesmo modo, em seu art. 150, IV, veda a instituição de tributo com efeito de confisco.

A propósito, esta Corte de Justiça tem decidido reiteradamente em conformidade com as orientações preconizadas nas Súmulas epigrafadas, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS
, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário,
a retenção prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário.

2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"”.

(Ap 144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)
– Destaquei.

Assim, é indubitável que a apreensão, bem como o ato de manter-se apreendido, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários, configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal, passível de ser sanada pelo Judiciário, quando provocado.

Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1o da Lei no 12.016/2009 prescreva que a sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 496, §4o do CPC, que dispensa o reexame necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda com a imediata liberação das mercadorias e do veículo apreendidos (veículo Volvo/FH 540 6X4T, placa PLK6J42), objeto dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1160500-0 e 1160360-2 (ID no 105419728 e 105426279), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4o, I do CPC, por estar em consonância com a Súmula no 323, do STF.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
” (destaques no original)

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a sentença recorrida deve ser reformada, pois
“(...) não há qualquer vício de legalidade no Termo de Apreensão e Depósito lavrado pelo Agente de Tributos Estaduais que determinou a apreensão das mercadorias sem documentação fiscal idônea e lançou de ofício o ICMS que deveria ter sido recolhido de forma antecipada”.

Assevera, também, que a mercadoria não foi apreendida para cobrar os débitos tributários passados referentes a outras operações, mas sim para fazer valer a legislação tributária e a necessidade de o contribuinte emitir a nota fiscal da operação atual, portanto, não se aplica a Súmula 323 do STF ao presente caso.

Argumenta, ainda, que o lançamento tributário e a apreensão de mercadorias foram realizados com supedâneo no ordenamento jurídico, especialmente a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Complementar Nacional n.o 87/1996, a Lei Estadual n.o 7.098/1998 e o Regulamento do ICMS.

Razão, pela qual, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e denegada a ordem.

Apesar de intimada (Diário Eletrônico em 20.04.2023), a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança que concedeu a ordem,
“(...) para determinar à autoridade Impetrada que proceda com a imediata liberação das mercadorias e do veículo apreendidos (veículo Volvo/FH 540 6X4T, placa PLK6J42), objeto dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1160500-0 e 1160360-2 (ID no 105419728 e 105426279”.

Da análise dos autos, verifica-se que EDINOR DOS SANTOS impetrou a presente ação mandamental, visando à liberação das mercadorias e do veículo apreendidos no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1160500-0 e 1160360-2, em razão do transporte
“sem notas fiscais vinculadas”.

O pedido liminar foi deferido (ID. 169093465), e, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança (ID. 169093482).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Ressalta-se, por oportuno, que

consta da
“INFORMAÇÃO N° 1020/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ”,
que, os TADs n.o 1160360-2 e 1160500-0 foram lavrados nos dias 25.11.2022 e 01.12.2022, respectivamente, em uma das unidades de fiscalização do Estado de Mato Grosso, pelos seguintes motivos (ID. 169093478):

“(...)

IRREGULARIDADES INICIALMENTE CONSTATADAS:

- Fortes indícios de inidoneidade dos documentos em função da origem simulada da operação de trânsito Interestadual.

O Veículo foi encaminhado para aferição física da carga e demais procedimentos de praxe, sendo lavrado TFT-e Verificação Fiscal no 150558, iniciando os procedimentos de fiscalização nos termos do artigo 950 c/c artigo 939, ambos do decreto estadual 2212/2004 (RICMS-MT) e Portaria 075/2021, artigo 7o, excluindo-se a espontaneidade nos termos do art.47-F da Lei 7098/98.

DA ANÁLISE DOS FATOS:

Na presente data (01/12/22 as 06:50h) no Posto Fiscal, foi realizada a inspeção visual e aferição física da carga e constatou que o produto em trânsito tratase de SOJA EM GRÃOS A GRANEL, com volume de 68.260 kg, conforme declarado em documentos fiscais, tendo como remetente SITIO CALDEIRA, CPF n° 801.095.002-53 e Inscrição Estadual no 158388038, localizado no Município de Novo Progresso/PA e destinatário AGROCERTA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ no 35.157.971/0001-24, localizado no Município de Maringá/PR.

Analisando os DANFES acima, notamos que, quando do momento da saída do Estado do Pará, através do posto fiscal UECOMT Serra do Cachimbo, sob jurisdição deste estado do Pará, localizado na divisa com o estado de Mato Grosso, foram autenticados com carimbo em formato diverso do habitualmente utilizados em operações anteriores, inclusive, com erro de ortografia, haja vista está escrito – Cerra do cachimbo, com C, sendo correto com S, fatos que levantaram suspeitas de indícios de irregularidade quanto a idoneidade da presente operação de trânsito Interestadual;

Isto posto, em contato com o posto fiscal UECOMT Serra do Cachimbo/PA, foram encaminhados, via e-mail, todos os documentos fiscais acima mencionados, acrescidos dos Documentos de arrecadação no 712289518126 e 712289518140, alusivos ao recolhimento do ICMS do produto e respectivos comprovantes de transação bancaria, solicitando informações quanto a veracidade legal da presente análise fiscal.

(...)

Logo, conclui-se que: Não houve registro de passagem dos alusivos documentos fiscais no posto fiscal do Estado do Pará, não consta o recolhimento do ICMS referente ao produto (Soja) no sistema fazendário do Pará e reprodução ilegal de carimbo oficial utilizado pela SEFA/PA.

PARA CONCLUIR A ANÁLISE DA OPERAÇÃO, foi solicitado do condutor os comprovantes de pagamentos dos pedágios e dos abastecimentos do veículo dentro do período do trânsito, bem como qualquer outro documento que comprovasse que este veículo transitou pelo Estado do Pará e o mesmo não apresentou.

Depreende-se, em tese, pelo exposto, que tratar-se, na verdade, do transporte de carga com origem e carregamento, dentro do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, inobstante constar o registro de entrada no Estado de MT, e de aparente regularidade fiscal, constatou-se tratar de operação acompanhada de documentos fiscais inidôneos para todos os fins, portanto, incapazes de acobertar de legalidade o trânsito de mercadorias, com aparente SIMULANDO DE OPERAÇÃO DE TRANSITO INTERESTADUAL (PA/PR), contribuindo desta forma para SONEGAÇÃO dos impostos devidos ao Estado.

Pelas irregularidades constatadas é lavrado o presente termo de notificação fiscal/trânsito de mercadoria - TFT-e CI - Constatação de Irregularidade.

DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emissão documento fiscal com declaração falsa - contribuinte é o remetente ou destinatário

Artigo 11, § 2o, inciso I, Artigo 17, Incisos VIII e XI, e Artigo 35-A da Lei 7098/98 c/c Artigos 2o e 3o, Artigo 72, Artigos 351 e 353 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014:

(...)” (grifo nosso)

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.o 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:
“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (grifei).

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Câmara Julgadora, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

In casu
, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E, portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

(N.U 1020282-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) – AUSENTE DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA MEDIANTE PAGAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2 – A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

3 – Inexistência de prova material referente a decisão administrativa deliberando pela cobrança de imposto para liberação da mercadoria apreendida.

4 – Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0001582-29.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso não provido.

(N.U 0001237-29.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada.

(N.U 1001880-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

Por outro lado, não se justifica a manutenção da apreensão do automóvel, porquanto o veículo em que se transportavam tais mercadorias não tem relação com a infração material cometida e não deve ser mantido sob a custódia do Fisco estadual.

Isso porque,
“(...) a existência da irregularidade fiscal se atém apenas à mercadoria, inexistindo responsabilidade do transportador, razão pela qual a apreensão do veículo em trânsito deve ocorrer apenas pelo tempo suficiente para apuração da irregularidade”
(
ex vi,
TJMT – Recurso de Apelação Cível n.o 0001984-97.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar, em parte, a r. sentença, e determinar a liberação do veículo VOLVO/FH 540 6X4T, placa: PLK6J42.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023